Tribunal: STF
Processo: Rcl 48712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de Repercussão Geral. RE 579.431-RG (Tema 96). Período de incidência de juros de mora no pagamento de precatórios. RE 1.205.530-RG (Tema 28). Possibilidade de expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Seguimento negado.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Usina Pedroza S.A., em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo nº 0807192-71.2020.4.05.0000 , à alegação de afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte no RE 579.431-RG (Tema 96) e no RE 1.205.530-RG (Tema 28).
    2. A questão controvertida no processo de origem, segundo a reclamante, diz com a possibilidade (i) de expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora correspondentes ao período entre a elaboração da conta e a expedição do precatório principal, com base na tese fixada por esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 579.431-RG (Tema 96), bem como (ii) de fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, em conformidade com o RE 1.205.530-RG (Tema 28).
    3. A reclamante alega que, embora já levantado o precatório da parte incontroversa, indeferida, pela decisão reclamada, a expedição de precatório complementar, não autorizado o pagamento de verba atinente aos juros de mora, ao fundamento de ser incabível realizar quitação de parte acessória, quando ainda em discussão a parcela principal, a violar os paradigmas apontados.
    4. Sustenta, em abono de sua tese, reconhecida pelo Juízo reclamado a inexistência de discussão acerca da parcela incontroversa, a permitir a expedição de precatório complementar.
    5. Requer a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de expedição do precatório complementar.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta afronta aos precedentes firmados em repercussão geral no RE 579.431-RG (Tema 96) e no RE 1.205.530-RG (Tema 28).
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 579.431-RG, em que controvertida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição de precatório, fixou a seguinte tese para efeito de repercussão geral (Tema 96): Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, afastado o pedido de modulação dos efeitos. Nos termos do voto do Ministro Relator, o entendimento adotado sob o ângulo da repercussão geral deve ser observado a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040 do Código de Processo Civil (RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017).
    4. Por sua vez, ao exame do RE 1.205.530-RG (Tema 28), este Tribunal Supremo fixou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020).
    5. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    6. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    7. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    8. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015, desde que não pendente de apreciação outros recursos.
    9. Nesse contexto, verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária. Na hipótese vertente, o acórdão reclamado foi proferido, pelo TRF da 5ª Região, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face de agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença. Reproduzo a ementa do ato reclamado:
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA PRINCIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO NA AC585556-PE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS PRECATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. 
    1. Embargos de declaração opostos pelo particular em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, por entender que seria descabido se autorizar o pagamento de verba atinente aos juros de mora (precatório complementar), porque não cabe realizar-se quitação de parte acessória se se discute ser efetivamente devida a parcela principal. No que respeita à expedição de precatório para pagamento da quantia reconhecida pelo TRF5 no julgamento da AC585556-PE (acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela recorrente em face da sentença que julgara procedente os embargos à execução da União), não se poderia ordenar a expedição de requisição de pagamento do montante considerado devido por esta Corte de Justiça, porquanto ainda há controvérsia em torno dessa quantia.
    2. Inexistência dos requisitos legais autorizadores dos embargos de declaração. Com efeito, no acórdão embargado foi registrado que os valores executados não são incontroversos, devendo ser dirimidas algumas questões antes de realizado qualquer pagamento adicional à exequente. Consignou-se que, embora tenha havido o pagamento do precatório PRC 158.660-PE, discute-se, no bojo do AGTR nº 0801132-87.2017.4.05.0000, se efetivamente o montante objeto daquela requisição de pagamento de fato era devida. Dessa forma, como ainda não se verificou o trânsito em julgado do acórdão proferido no mencionado recurso (AGTR nº 0801132-87.2017.4.05.0000), seria descabido se autorizar o pagamento de verba atinente aos juros de mora, mormente porque não cabe realizar-se quitação de parte acessória se se discute ser efetivamente devida a parcela principal.
    3. Também se assinalou a impossibilidade de expedição de precatório para pagamento da quantia reconhecida pelo TRF5 no julgamento da AC585556-PE. Isso porque, contra o acórdão desta Corte Regional que deu parcial provimento ao apelo interposto pela recorrente em face da sentença que julgara procedente os embargos à execução da União, foram manejados recursos excepcionais pelo o referido ente público, no bojo dos quais se discute o suposto desacerto daquela decisão colegiada. Assim, embora não se tenha notícia da concessão de efeito suspensivo àqueles recursos excepcionais, não se poderia ordenar a expedição de requisição de pagamento do montante considerado devido por esta Corte de Justiça, porquanto ainda há controvérsia em torno dessa quantia, não se podendo afirmar ao certo se ela de fato é devida.
    4. O fato de a tese defendida pela embargante não ter sido analisada ao seu gosto não configura omissão ou contradição, pois os fundamentos nos quais se suportam a decisão embargada são claros e não deixam margem a dúvidas. Se existe algum erro no julgamento, compete à parte utilizar-se da via recursal própria, vez que tal inconformismo se demonstra incompatível nas vias estreitas dos embargos de declaração.
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
    10. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.832-RG (TEMA 228). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal.
    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 44.758 ED- AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32.186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Contra o acórdão reclamado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos no Tribunal de origem. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial foi interposto o respectivo agravo interno, que ainda pende de julgamento naquela Corte Superior.
    2. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.196 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2020)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora